Tribunal: TJSP
Processo: 1001422-79.2017.8.26.0104
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – DESVIO DE FUNÇÃO – PROVA PRODUZIDA QUE NÃO CONFIRMA A ALEGAÇÃO – AÇÃO VISANDO O RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000495049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001422-79.2017.8.26.0104, da Comarca de Cafelândia, em que é apelante
DALVA CATARINA BERGAMO DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nega-se provimento ao recurso. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001422-79.2017.8.26.0104 - Cafelândia
2
VOTO No 36.513
APELAÇÃO No 1001422-79.2017.8.26.0104
COMARCA: CAFELÂNDIA
APELANTE: DALVA CATARINA BERGAMO DE ALMEIDA
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DESVIO DE
FUNÇÃO

PROVA
PRODUZIDA
QUE NÃO
CONFIRMA A ALEGAÇÃO AÇÃO VISANDO O
RECEBIMENTO
DE
DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS
IMPROCEDENTE

SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por Dalva Catarina
Bergamo de Almeida, servidora pública estadual, contra a Fazenda do
Estado, objetivando o recebimento de diferenças de vencimentos entre os
cargos de Auxiliar Judiciário, para o qual foi admitida por concurso, e
Escrevente Técnico Judiciário, que alega ter exercido em desvio de
função, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 154/160.
A autora apelou, buscando a inversão do resultado,
sustentando em suma que comprovou o exercício de cargo de maior
remuneração, merecendo receber as diferenças salariais.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
A decisão monocrática deu ao caso concreto solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001422-79.2017.8.26.0104 - Cafelândia
3
adequada, devendo subsistir por seus próprios e jurídicos fundamentos,
expressamente ratificados, consoante permite o art. 252 do Regimento
Interno desta Corte.
Como registrou com propriedade o digno magistrado
sentenciante, “No caso em pauta, a singela atividade de efetuar cargas e
baixa de cargas no livro dos Oficiais de Justiça, bem como a conferência
dos mapas por eles apresentados, quando necessária, não foi delegada à
autora sem que esta contasse com o amparo de um Superior Hierárquico,
no caso o Diretor de Serviço e/ou seu substituto, esses os verdadeiros
responsáveis pela verificação dos prazos, aprovação de planilhas e
cobranças de cargas em atraso, ou seja, encarregados pela realização de
serviços de maior responsabilidade e complexidade.
As testemunhas ouvidas confirmaram apenas o exercício
das tarefas descritas inicial, não havendo prova alguma de que suas
atribuições diárias superassem o nível de escolaridade exigido pelo cargo
por ela ocupado. Evidente que a baixa em mandados judiciais não lhe
demandava qualquer esforço intelectual discrepante de seu nível
intelectual e funcional. Em pormenores, a tarefa consistia em receber
mandados emitidos pelos Escreventes Técnicos Judiciários realizando
carga para cumprimento pelos Oficiais de Justiça. Ao receber os
Mandados devolvidos pelos Oficiais de Justiça, a autora limitava-se a dar
baixa no livro carga, passando-os aos Escreventes. Sequer a autora
necessitava se preocupar com o teor dos Mandados, ou seja, para ela,
nenhuma importância havia se havia ou não urgência nas diligências, ou
se os mandados haviam recebido cumprimento positivo ou negativo, pois
tais problemas deveriam ser resolvidos pelos Escreventes Técnicos
Judiciários encarregados pelos respectivos processos.
Por conseguinte, o labor desempenhado pela autora, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001422-79.2017.8.26.0104 - Cafelândia
4
momento algum se iguala ao amplo rol de atribuições administrativamente
afetas aos Escreventes Técnicos Judiciários os quais, dentre outros
misteres, são incumbidos de conferir o teor das peças processuais
(petições, ofícios, mandados, cartas precatórias, etc), praticando atos
referentes ao regular andamento processual. Denota-se na atividade do
Escrevente Técnico Judiciário, a amplo conhecimento da legislação
processual, sendo de sua responsabilidade o correto encaminhamento
dos autos, gozando sua certidão de fé-pública, não se limitando apenas à
prática de atos autômatos, tais quais a realização de cargas e descargas
em livro.”
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR